Tribunal: STF
Processo: HC 236912
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 879.181/GO. 



    Pelo que se depreende, 



    […] a paciente foi condenada à pena de 53 anos e 47 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 288, parágrafo único, 157, § 2°, II, IV e V, e § 2º-A, I, (em relação à vítima José Anselmo); 157, § 2°, II e V, e § 2º-A, I, (em relação à vítima André Teles), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal; 157, § 3º, II, c/c arts. 14, II e 65, I, do Código Penal (em relação à vítima Loneli); 157, § 2°, II, V e VII, e § 2º-A, I, c/c arts. 14, II, do Código Penal (em relação à vítima Edison), na forma do art. 70, caput, 2ª parte, todos do Código Penal, tudo em concurso material de crimes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 



    Alegando que a paciente faz jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, porém, tal pedido deixou de ser analisado nas instâncias de origem em razão de não ter sido expedido a Guia de Execução Penal definitiva para o cumprimento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou a medida acauteladora. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que o Juízo sentenciante expeça a guia de execução definitiva da paciente Angelinne Esther Lopes de Oliveira, independentemente do seu prévio recolhimento ao cárcere, isso porque, como demonstrado, a requerente é mãe dos menores Daniel Lopes Silveira, nascido em 05/09/2019 e que é filho do corréu Gabriel Oliveira Silveira, atualmente preso; e de Kaleb Emanuel Oliveira Simões, nascido em 23/02/2023. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente